Tribunal: TJBA
Processo: 8003163-44.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8003163-44.2022.8.05.0201 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Advogado(s): JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO QUE ATACOU DEVIDAMENTE AS RAZÕES DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO, PROVOCADORA DE DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADO DA RECORRIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA APELANTE. PAGAMENTO DO VALOR DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO SEGURADO. SUB-ROGAÇÃO. OCORRÊNCIA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. LAUDO TÉCNICO ESPECIALIZADO JUNTADO PELA APALEDA. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIOS TÉCNICOS JUNTADOS PELA APELANTE. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO. APELO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8003163-44.2022.8.05.0201, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.